Tribunal: TJPA
Processo: 0014896-15.2013.8.14.0006
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA EMISS?O DE DOCUMENTOS FISCAIS E/OU ESCRITURAÇÃO DE LIVROS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA REPARTIÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART. 357, § 2º DO DECRETO Nº 4.676/2001. ALEGAÇÃO DE DEFERIMENTO EXPRESSO DO PEDIDO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVAS NÃO SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR QUE EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO O PEDIDO FOI DEFERIDO TACITAMENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DEFINA A CONSEQUÊNCIA DA OMISSÃO ADMINISTRATIVA PARA O CASO EM ANÁLISE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. A conduta da Apelante que ensejou a lavratura do auto de infração e aplicação da multa no valor de R$ 10.257,56 (dez mil duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) foi o fato de, durante a fiscalização, ter sido constatado que a Recorrente utilizou apenas escrituração eletrônica nos anos de 2003 a 2005, sem autorização do órgão fiscalizador, incorrendo em violação ao Art. 357, § 2º do decreto nº 4.676/2001.2. Não há o deferimento expresso do pedido de utilização do sistema eletrônico de dados, como afirma a Apelante, pois em que pese o documento de fl. 10 se encontrar em parte ilegível, é possível constatar que no campo em que consta assinatura do servidor público, não se encontra marcado o campo ?sim? que autorizaria o uso do sistema eletrônico na forma aduzida pela Recorrente.3. O fato de ter sido ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias previsto no Decreto 4676/2001 para resposta do pedido de utilização do sistema eletrônico de processamento de dados não significa deferimento tácito do pedido, uma vez que é cediço o entendimento de que o silêncio administrativo, diferente do que ocorre no direito privado, não pode ser entendido como favorável ao interessado se a Lei assim não dispuser de forma expressa.4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

Inteiro teor:
APELAÇÃO Nº 0014896-15.2013.8.14.0006 - LIBRA (I VOLUME E I APENSO)
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S/A
ADVOGADO(A): RODRIGO MORENO PAZ BARRETO OAB 215912
APELADO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: RICARDO NASSER SEFER OAB 14800
RELATORA: DESEMBARGADORA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. UTILIZAÇÃO DO
SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA EMISS¿O DE DOCUMENTOS FISCAIS E/OU ESCRITURAÇ
ÃO DE LIVROS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA REPARTIÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART. 357, § 2º DO DECRETO Nº 4.676/2001. ALEGAÇÃO DE DEFERIMENTO EXPRESSO DO PEDIDO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVAS NÃO SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR QUE EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO O PEDIDO FOI DEFERIDO TACITAMENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DEFINA A CONSEQUÊNCIA DA OMISSÃO ADMINISTRATIVA PARA O CASO EM ANÁLISE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A conduta da Apelante que ensejou a lavratura do auto de infração e aplicação da multa no valor de R$ 10.257,56 (dez mil duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) foi o fato de, durante a fiscalização, ter sido constatado que a Recorrente utilizou apenas escrituração eletrônica nos anos de 2003 a 2005, sem autorização do órgão fiscalizador, incorrendo em violação ao Art. 357, § 2º do decreto nº 4.676/2001.
2. Não há o deferimento expresso do pedido de utilização do sistema eletrônico de dados, como afirma a Apelante, pois em que pese o documento de fl. 10 se encontrar em parte ilegível, é possível constatar que no campo em que consta assinatura do servidor público, não se encontra marcado o campo ¿sim¿ que autorizaria o uso do sistema eletrônico na forma aduzida pela Recorrente.
3. O fato de ter sido ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias previsto no Decreto 4676/2001 para resposta do pedido de utilização do sistema eletrônico de processamento de dados não significa deferimento tácito do pedido, uma vez que é cediço o entendimento de que o silêncio administrativo, diferente do que ocorre no direito privado, não pode ser entendido como favorável ao interessado se a Lei assim não dispuser de forma expressa.
4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 (dez) à 17 (dezessete) de fevereiro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0014896-15.2013.8.14.0006 - LIBRA) interposta por TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S/A contra ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos dos Embargos à Execução opostos pela Apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (fls. 181/182):
(...) ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PRESENTES EMBARGOS, apenas para declarar inexistente a dissolução irregular da pessoa jurídica, sendo a demanda improcedente quanto aos demais pedidos formulados na inicial, nos termos do art.269, I, do CPC.
CONDENO exequente e executado, ao pagamento das custas e despesas processuais pro rata, a ser paga somente pelo Embargado (metade), face à gratuidade da Fazenda Pública e sem honorários pela aplicação dada ao art. 21 do CPC.
Junte-se cópia da presente decisão nos autos da execução fiscal n° 00047638220098140006 (...)

Em suas razões (fls. 104/111), a Apelante insurge-se contra a sentença, aduzindo em síntese, que recebeu autorização expressa da SEFA para uso do sistema eletrônico de processamento de dados desde o ano de 2003 e que tal modalidade
,
se trata de escrituração mais benéfica ao fisco o que não implica em descumprimento da legislação tributária.

Sustenta que houve descumprimento do prazo estabelecido no art. 357, § 2º do Decreto 4.676/2001, uma vez que a repartição fiscal não analisou dentro do prazo de 30 (trinta) dias o requerimento para utilização do sistema de processamento eletrônico.

Desta forma, sustenta o não cabimento da multa aplicada pela suposta utilização indevida do sistema de escrituração eletrônica.

A apelação foi recebida no duplo efeito (fl. 126).

O Apelado apresentou contrarrazões (fls. 127/135), refutando as teses da Apelante e requerendo o desprovimento do Recurso
.

O feito fora distribuído inicialmente ao Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário (fls. 139) e, posteriormente, à minha relatoria por redistribuição (fl. 143).

É o relato do essencial.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos pela embargante, ora apelante.

A conduta da Apelante que ensejou a lavratura do auto de infração e aplicação da multa no valor de R$ 10.257,56 (dez mil duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) foi o fato de, durante a fiscalização, ter sido constatado que a Apelante utilizou apenas escrituração eletrônica nos anos de 2003 a 2005, sem autorização do órgão fiscalizador.

Para a utilização do sistema eletrônico
de processamento de dados para emiss¿o de documentos fiscais
e/ou escrituração de livros fiscais seria necessário que a Apelante obtivesse autorização da repartição fiscal a que está vinculada, conforme dispõe o art. 357 do Decreto 4676/2001. Vejamos:
Art. 357.
O uso, alteração do uso ou a desistência do uso do si
stema eletrônico de processamento de dados para emiss¿o de documentos fiscais e/ou escrituraç
ão de livros fiscais serão autorizados pela repartição fiscal a que estiver vinculado o estabelecimento interessado
, mediante requerimento, em formulário próprio, conforme modelo anexo ao Convênio ICMS 57, de 28 de junho de 1995, em 3 (três) vias, contendo as seguintes informações:

A Apelante argumenta que, conforme documentos apresentados, houve requerimento e posterior deferimento expresso para utilização da escrituração eletrônica.

Contudo, em que pese o documento de fl. 10 se encontrar em parte ilegível, é possível constatar que no campo em que consta assinatura do servidor público, não se encontra marcado o campo ¿sim¿ que autorizaria o uso do sistema eletrônico na forma aduzida pela Recorrente.

Assim, não há a alegada autorização expressa por parte da repartição fiscal.

Ademais, o fato de ter sido ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias previsto no Decreto 4676/2001 para resposta do pedido de utilização do sistema eletrônico de processamento de dados não significa deferimento tácito do pedido, uma vez que é cediço o entendimento de que o silêncio administrativo, diferente do que ocorre no direito privado, não pode ser entendido como favorável ao interessado se a Lei assim não dispuser de forma expressa.

Nesse sentido, José dos Santos Carvalho Filho, esclarece:
(...) No direito privado, a aplicação normativa sobre o silêncio encontra solução definida. De acordo a lei civil, o silêncio, como regra, importa consentimento tácito, considerando-se os usos ou as circunstâncias normais. Só não valerá como anuência se a lei declarar indispensável a manifestação expressa (art. 111, Código Civil).
No direito público, todavia, não pode ser essa a solução a ser adotada. Urge anotar, desde logo, que o silêncio não revela a prática de ato administrativo, eis que inexiste manifestação formal de vontade; não há, pois, qualquer declaração do agente sobre sua conduta (...)

Assim, ao contrário do que argumenta a Recorrente, não há como admitir o entendimento de que tendo sido ultrapassado o prazo previsto para resposta acerca do requerimento administrativo, houve deferimento tácito por parte da Administração Pública, sobretudo quando constatado que a Apelante sequer adotou a providencia que lhe competia de provocar a própria administração ou o Poder Judiciário para obter o reconhecimento do direito decorrente da omissão.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REGULARIZAÇÃO DE POSSÍVEIS FALHAS. DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A doutrina do Direito Administrativo, ao tratar do fenômeno jurídico do Silêncio da Administração, tem distinguido as situações verificadas e as respectivas consequências jurídicas.
1.1 Segundo abalizado entendimento, compartilhado pela Jurisprudência, quando determinados os efeitos do Silêncio da Administração, ocorrido esse, o Silêncio, o administrado terá o seu pleito tacitamente atendido ou negado
. Nesse último caso, caberia ao administrado, se o caso, atacar diretamente a nulidade do ato administrativo e o reconhecimento da pretensão redundaria na prolação de Sentença constitutiva/constitutiva negativa.
Por outro lado, não prevista na lei os efeitos da omissão, caberia ao administrado, primeiramente, compelir a autoridade à manifestação, surgindo, em caso de acolhimento, mera Sentença mandamental
. 2. Considerando a manifestação expressa do Poder Público acerca das irresignações demonstradas pelo servidor, por meio do levantamento de eventuais diferenças derivadas da aplicação do critério de integralidade e paridade aos proventos de aposentadoria por invalidez, não há como reconhecer a ocorrência de inércia, muito menos a inobservância das determinações emanadas pela Corte de Contas. 3. Os valores discriminados no Parecer Técnico, nas Planilhas de Cálculos e nas Tabelas de Índices de Atualização juntadas aos autos pelo servidor não são suficientes para, por si só, infirmarem as conclusões apontadas pelo órgão técnico de controle, ainda mais quando o Tribunal de Contas do Distrito Federal, por meio de regular processo administrativo contra o qual não recai qualquer alegação de nulidade, afastou a análise empreendida pelo apelante quanto à existência de eventuais diferenças remuneratórias decorrentes das sucessivas modificações na fundamentação legal de sua aposentadoria. 4. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 07094843320178070001 DF 0709484-33.2017.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 06/10/2017, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 11/10/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU. LIBERAÇÃO DO SUPERIOR HIERÁRQUICO. SILÊNCIO ADMINISTRATIVO. ATO DISCRICIONÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A doutrina do Direito Administrativo, ao tratar do fenômeno jurídico do Silêncio da Administração, tem distinguido as situações verificadas e as respectivas conseqüências jurídicas
. 2. Na hipótese, não previsto em lei os efeitos da omissão, caberia ao administrado, primeiramente, compelir a autoridade à manifestação, requerimento este não realizado
. 3. A concessão de afastamento para participar de programa de pós-graduação stricto sensu, conforme disposição do artigo 161, da Lei Complementar nº 840/2011, pressupõe interesse da Administração, tratando-se, pois, de ato discricionário, condicionado aos critérios de conveniência e oportunidade, não cabendo ao Judiciário se imiscuir neste mérito administrativo. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (TJ-DF 07029411720178070000 DF 0702941-17.2017.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 13/07/2017, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 19/07/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. ATO OMISSIVO. SILÊNCIO ADMINISTRATIVO. DEMORA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. POSSIBILIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juízo da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal é competente para processar e julgar o Mandado de Segurança em que se discute tão somente possível omissão do poder público na análise de processo administrativo que cuida da prorrogação de licença ambiental, sem apreciar matéria capaz de atrair a competência do juízo da Vara do Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Portanto, rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta.
2. O silêncio administrativo consiste na ausência de manifestação tempestiva da Administração diante de petição do administrado, fazendo surgir para este o direito de recorrer à via judicial a fim de que a autoridade administrativa seja compelida a cumprir seu poder-dever de agir e formalizar manifestação volitiva expressa
. O administrador ao deixar de apreciar o requerimento administrativo por longo prazo pratica ato ilegal, por violar o direito de petição do administrado, além de vulnerar os princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. 3. A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 14, admite prazo diferenciado para o deferimento de licenças ambientais, em função das peculiaridades da atividade do empreendimento e as exigências complementares, desde que observado o limite de seis meses, a contar da data do protocolo do requerimento. 4. Embora a matéria comporte complexidade que envolve a expedição da licença ambiental, reconhece-se o direito líquido e certo do impetrante a uma definição célere do processo administrativo, que, desde 01/02/2013, aguarda manifestação do órgão competente. 5. Destaca-se, ainda, que a própria legislação ambiental, art. 14, § 4º, da Lei Complementar 140/2011 prevê a possibilidade de prorrogação da Licença até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente. 6. Assim, a garantia constitucional da razoável duração do processo (Art. 5º, LXXVIII, CF/88), assegura um processo célere, com observância dos prazos legais e normativos estipulados, evitando que a Administração Pública possa postergar, de modo indefinido, a manifestação de matéria a ela submetida. 7. Preliminar Rejeitada. Remessa Necessária e Recurso conhecidos, mas não providos.

Assim, inexistindo lei que defina as consequências do silencia administrativo para o caso em análise, caberia à apelante buscar o reconhecimento do pretenso direito à utilização do sistema de processamento de dados eletrônicos e não realizar mera presunção de que o pleito foi tacitamente deferido pela autoridade fiscal.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora